Tribunal: TJMT
Processo: 1009568-34.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009568-34.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA ANGELA DA SILVA E SILVA - CPF: 361.516.881-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Recurso Inominado nº
1009568-34.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: Joana Ângela da Silva

Recorridos: Banco Pan S.A e Banco Cetelem S.A.

Data do Julgamento VIRTUAL:
De 14 a 17/04/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto contra Banco Pan S.A. e Banco Cetelem S.A.

2.

A embargante sustenta omissão na decisão quanto à responsabilidade dos bancos por atos de terceiros e falha na segurança dos dados dos clientes, bem como sua boa-fé ao devolver valores a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada contém omissão ao não considerar a suposta responsabilidade das instituições financeiras por fraude praticada por terceiros e a alegação de boa-fé da embargante ao restituir valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4.

A decisão embargada analisou de forma clara e suficiente os pontos controvertidos, afastando a alegação de fraude ao reconhecer a validade da contratação mediante assinatura eletrônica e verificação facial.

5.

A jurisprudência consolidada admite a contratação digital quando acompanhada de documentação comprobatória, incluindo selfie e documento pessoal, afastando a presunção de fraude.

6.

A devolução dos valores pela embargante a terceiro não vinculado ao banco não transfere responsabilidade à instituição financeira, ausente nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado.

7.

O mero inconformismo da parte não justifica a oposição de embargos de declaração quando não demonstrada efetiva omissão na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.

A contratação digital de empréstimos consignados é válida quando acompanhada de elementos que atestem a identidade do contratante e a regularidade do negócio jurídico.

3.

A responsabilidade da instituição financeira por fraude exige a demonstração de falha na prestação do serviço e nexo de causalidade, não sendo suficiente a alegação de que o consumidor transferiu valores a terceiros.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 373, I e II, e 80, II; Código Civil, art. 188, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1018548-33.2024.8.11.0002, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 25/02/2025.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1011824-13.2024.8.11.0002, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, julgado em 10/02/2025.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000448-57.2022.8.11.0048, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 18/04/2023.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, ao argumento de que padece de omissão.

Os embargados pugnam pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Pois bem, a embargante alega que a decisão embargada é omissa por não considerar a suposta responsabilidade dos bancos por atos de terceiros e a falha na segurança dos dados de seus clientes. Sustenta, ademais, que agiu de boa-fé ao devolver os valores acreditando que o fazia diretamente ao banco.

Os embargos não merecem acolhimento. Explico.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão embargada se fundamentou de maneira clara e suficiente sobre todos os pontos relevantes da controvérsia.

A questão central da lide é a validade da contratação do empréstimo consignado, tendo sido apresentada pelo recorrido documentação apta a comprovar a regularidade do negócio jurídico
,
incluindo contrato assinado digitalmente com verificação de identidade por meio de selfie, documento pessoal e comprovante de transferência dos valores
. A referida prova documental evidencia a manifestação inequívoca de vontade da autora no ato da contratação, afastando qualquer presunção de fraude.

Ainda, a jurisprudência tem reconhecido a validade da contratação digital mediante reconhecimento facial e assinatura eletrônica
, sobretudo quando acompanhada de documentos que confirmam a identidade do contratante e a concretização da operação, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. BIOMETRIA FACIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Se a Reclamada narra nos autos o cadastro digital, biometria facial (selfie), cópia do documento pessoal do Autor, além de telas sistêmicas, ao analisar, resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida nestes autos, pois Situação que evidencia a legitimidade da dívida e a ausência de conduta ilícita por parte da reclamada, uma vez que a negativação se traduz em exercício regular de seu direito de credora
. Verifica-se, assim, que a parte reclamada se desincumbiu do ônus probatório imposto e comprovou fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do alegado direito.

Cópia da carteira de identidade apresentado em petição inicial:

Biometria facial apresentado em contestação (ID 255099330 página 5):

2.
Não há verossimilhança nas alegações do Autor quanto à ausência da juntada de contrato assinado dos empréstimos celebrados na modalidade
– MERCADO CRÉDITOS, já que se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual.

3.
Mediante análise do conjunto fático probatório constato que a parte reclamada comprovou a existência de relação jurídica e do débito. Isso porque, no corpo da defesa foi apresentada a biometria facial colhida no ato da contratação e cópia dos documentos pessoais do reclamante, apontando a origem do débito supostamente desconhecido.
Assim, tendo a reclamada se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), a inclusão do nome do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), de modo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Em verdade, esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde, contado com a sorte, a parte reclamante pretendia ser premiada com a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte reclamada em danos morais. “Desta forma, evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC.”.

4. (....) - Valmir Alaércio dos Santos - Juiz de Direito – Relator - (N.U 1018548-33.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025).”

“AGRAVO INTERNO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVOINTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.
Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo reclamante, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítimo os descontos efetuados no benefício do recorrente.

3.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1011824-13.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025).”

Ademais, o argumento da embargante de que devolveu os valores a terceiros não altera o reconhecimento da legalidade da contratação, já que a devolução foi feita a um terceiro não vinculado ao banco recorrido, como demonstrado nos autos. Assim, eventual golpe sofrido pela embargante não pode ser imputado à instituição financeira, ausente qualquer nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano alegado.

Ademais, o acórdão embargado apresentou a seguinte decisão sumulada:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conquanto o recorrido Banco Pan S.A afirme que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, foi ele quem efetuou os descontos no benefício previdenciário da recorrente. Deste modo, o recorrido torna-se responsável frente a recorrente por eventual ato ilícito. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

A contratação do empréstimo restou comprovada mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrente, selfie, documento pessoal e recibo de transferência de valores.

4.

Apesar de a recorrente alegar que efetuou a devolução do valor depositado em sua conta bancária, verifica-se que o comprovante apresentado na inicial demonstra que o pagamento foi realizado em favor de Felipe André da Costa Santos, ou seja, terceiro estranho à lide.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, dano moral e material.

6.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO INVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO, EXTRATOS E AUDIO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Se restou comprovada a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor, bem como provas de que foi creditada a quantia em conta bancária de sua titularidade, não tendo adimplido com suas obrigações, não é ilegal a negativação do seu nome, inexistindo o dever de indenizar.” (N.U 1000448-57.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer omissão na decisão embargada, sendo certo que o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável da demanda não justifica a oposição de embargos de declaração.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência omissão, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025